Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE CONTESTADA DO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO PARA VENDA DIRETA ARNIQUEIRA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.
II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - MÉRITO. PROCEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DIVULGADOS A CONHECIMENTO PÚBLICO POR EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. PROCEDIMENTO HÍGIDO DE PRECIFICAÇÃO DOS BENS LISTADOS NO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA ELEIÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS GLEBAS URBANIZÁVEIS. ADEQUAÇÃO DO PREÇO. JUÍZO DE VALOR AFETO AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO RACIONAL DE PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE TERRENOS QUE NÃO PODE ATENDER SOMENTE A INTERESSES DOS ASSOCIADOS SEGUNDO PADRÃO DE "JUSTIÇA" QUE A ELES CONVÉM. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS RELACIONADOS À ADEQUADA ORDENAÇÃO DO AMBIENTE URBANO. CRITÉRIO DE RACIONALIDADE RECONHECIDO POR PROVA TÉCNICA ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
IV - APELAÇÃO ADESIVA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE QUANTIFICÁVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Imperativo que a sentença expresse raciocínio jurídico lógico de compatibilização dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelos litigantes. Se não o fizer, maculada estará por falta de fundamentação, visto que desatenderá ao dever de fundamentação das decisões judiciais expresso no art. 93, IX, da CF/88, que vem reafirmado nos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC. 1.1. Caso concreto em que não carece de fundamentação a sentença recorrida, a qual encerra razões que enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Por meio do Edital 3/2023 de 2a Chamamento, a empresa pública distrital ré instaurou procedimento de regularização de parte de Arniqueira, fazendo-o porque não houve resposta a anterior chamamento editalício feito com proposta de compra "derivados da regularização fundiária em áreas de regularização de interesse específico”. Teve regular processamento a impugnação feita pela autora/recorrente a esse edital, visto que atendidos os postulados do contraditório e da ampla defesa. Alegação de nulidade não demonstrada.
3. Concluindo a prova técnica reunida aos autos que o ato administrativo consubstanciado em edital de chamamento para compra direta de imóveis localizados em área de ocupação irregular não deixou de observar os requisitos legais de validade, com o que não estava contaminado por nulidade, forçoso reconhecer inexistir violação a direito subjetivo dos associados da autora porque não se desviou o administrador, no exercício de sua competência discricionária, das normas e/ou princípios que regem a administração pública. Não houve, ademais, flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na precificação que fez a Terracap. Verifica-se, sim, manifesto interesse da autora/apelante em buscar posição jurídica que lhe seja mais favorável pela redução dos preços estabelecidos para venda direta. Mas o pretendida fixação de "justo preço" segundo o padrão postulado pela autora/recorrente deve ser ponderada frente a interesses difusos e coletivos relacionados à adequada ordenação do ambiente urbano. Sob essa perspectiva, nada há nos autos que possa afirmar ter a Terracap agido fora dos limites de racionalidade na consideração dos valores envolvidos ao buscar a regularização fundiária de imóveis localizados em Arniqueiras e irregularmente ocupados pelos associados da autora.
4. Pensado o interesse maior da sociedade do Distrito Federal no que diz respeito à ordenação urbana e ponderado o fato de que ilegalidade não foi constatada na sistemática adotada pela Terracap para eleição dos critérios norteadores do estabelecimento de valor para comercialização dos lotes listados no edital impugnado, é inevitável reconhecer a impossibilidade de que o Poder Judiciário interfira na análise dos parâmetros de conveniência e oportunidade adotados pela empresa pública ré ao precificar lotes que estão sob procedimento de regularização fundiária.

5. Apelação adesiva. Correto o enquadramento do valor da causa como inestimável, pois inexiste proveito econômico imediatamente quantificável na ação anulatória de ato administrativo manejada pela entidade associativa autora.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.